Tribunal: TJDFT
Processo: 0744509-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744509-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHOCOLATERIA BRASILEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS PARK SHOPPING LTDA, CHRISTIAN GUARISSE NEUGEBAUER AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHOCOLATERIA BRASILEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS PARK SHOPPING LTDA e por CHRISTIAN GUARISSE NEUGEBAUER tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0714050-83.2021.8.07.0001 proposta por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor dos ora recorrentes, indeferiu o pedido de homologação do acordo e deferiu a suspensão do processo até 15/11/2023, nesses termos: “Vê-se no ID 172136783 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Ora, a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir, quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exeqüendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Ademais, os pedidos de homologação do acordo e suspensão do processo são tecnicamente contraditórios, pois se há homologação do acordo, forma-se o título executivo judicial, sujeito ao cumprimento de sentença, caso venha a ser descumprido, devendo o feito seguir para o arquivamento, até que se comprove eventual descumprimento do acordo homologado. Já se as partes optam pela suspensão do processo, é porque não pretendem a formação de um novo título executivo (homologação do acordo), mas pretendem o cumprimento do título executivo originário. Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do CPC. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de homologação do acordo. Defiro a suspensão do processo até 15/11/2023. Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação.” As agravantes, em suas razões recursais (ID 52487075), sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. decisão proferida em razão da presença de interesse de agir e da compatibilidade existente entre a homologação do acordo convencionado entre as partes e a suspensão do processo de execução no prazo estabelecido para cumprimento da avença. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja homologado o acordo extrajudicial celebrado e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada com a homologação do pacto. Através da decisão de ID 52543132, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Houve manifestação dos agravados concordando com a pretensão recursal das recorrentes (ID 53545490). Em consulta aos autos originários, verifica-se a existência de manifestação dos exequentes, ora agravados, comunicando o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes (ID 172136783). Referida petição, neste momento, está pendente de análise pelo i. Juízo a quo. Desse modo, diante da notícia do cumprimento integral do acordo acostado aos autos de origem (ID 172136783) e da aparente inexistência de débitos, intimem-se as partes para esclarecererem, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora